Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711967-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: CÉLIO MANHAES WAGNER, MARIA THEREZA DE CARVALHO, MARLENE MANNARINO, MIGUEL MUZI BENEDITO, NELSON ASAIAG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo – à míngua de provas em contrário – prevalecerem. 2. A impugnação apresentada pela parte executada não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de fundamentação. 3. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial exequendo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 494, inciso I, e 509, § 4o, ambos do CPC, 884 do Código Civil, bem como ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, sustentando a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados, tendo em vista a apuração de valor superior ao efetivamente devido, nos termos fixados pela decisão executada, em flagrante violação à coisa julgada, configurando ainda enriquecimento ilícito da parte recorrida, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 28079239 - Pág. 28). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 494, inciso I, e 509, § 4o, ambos do CPC e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Registre-se que também no presente recurso o agravante afirma que os cálculos realizados adotaram “critérios não definidos na r. sentença da ACP, apurando valor superior ao efetivamente devido”, contudo, mais uma vez deixou de especificar quais foram os critérios indevidamente utilizados. Assim, não restando indicada qualquer incorreção nos cálculos realizados pela Contadoria, estes devem prevalecer em relação aos cálculos apresentados pela agravante, uma vez que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor tecnicamente especializado e com isenção. Logo, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação apresentada nos moldes delineados pelo título judicial exequendo e nas decisões proferidas nos autos de origem.” (ID 25987560 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro igualmente o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030